Tribunal: TJDFT
Processo: 0032837-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0032837-17.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GERMANO ROBERTO KNOLSEISEN RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. JUNTADA. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO DO APELO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. 05 ANOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO 1. Não deve ser o apelo julgado deserto se verificada a existência de mero erro material na apresentação do comprovante de pagamento do preparo, que efetivamente foi realizado. 2. O ex-empregador, responsável pelo eventual aporte financeiro da quota patronal do trabalhador junto à empresa de previdência complementar, tem legitimidade passiva para a ação de revisão de benefício previdenciário complementar. 3. Não há coisa julgada quando a nova demanda se baseia em pedido ou causa de pedir distintos de outra ação já transitada em julgado (CPC/73 301 §§ 2o 3o). 4. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não vedar as pretensões deduzidas na inicial (CPC/73). 5. As hipóteses de interrupção da prescrição estão previstas no art. 202 do CC. 6. A pretensão ao pagamento de parcelas de complementação de aposentadoria devidas pelo fundo de pensão prescreve em cinco anos. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada, não ocorrendo a denominada prescrição do fundo de direito (Súmulas 291 e 427 do STJ). 7. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 8. Por ser prova destinada ao recálculo do benefício, à apuração das diferenças devidas a autora e de eventual aporte a ser realizado pelas partes, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou cassação da sentença. 9. É devida a preservação do salário de participação do associado quando houver perda parcial de sua remuneração mensal, conforme art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1. 10.Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (CC 405 e CPC/73 219). 11. Rejeitaram-se as preliminares, deu-se parcial provimento aos apelos da 1a ré e do autor e negou-se provimento ao apelo do 2o réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 511, 522, ambos do Código de Processo Civil de 1973, e 1.046 do Código de Processo Civil de 2015, asseverando a necessidade de comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso e o cabimento de agravo contra a decisão que inadmitiu a apelação na vigência do CPC/1973. Discorre, ainda, acerca do direito intertemporal na aplicação do Código revogado e do CPC/2015; b) artigos 518 do Código de Processo Civil de 1973 e 1.010, §1o. do Código de Processo Civil de 2015, pois não houve manifestação a respeito da necessidade de oportunizar ao autor a apresentação de contrarrazões ao recurso da PREVI; c) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 927 do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do Código Civil, pleiteando seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; d) artigos 3o do Código de Processo Civil, 75 da Lei Complementar 109/2001 e 189 do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional deve ser contado apenas a partir do trânsito em julgado da reclamação trabalhista em que foram deferidas as horas extras. Pede seja afastada a prescrição pronunciada. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido que tange à indicada contrariedade aos artigos 511 e 522, ambos do CPC/73. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “Da análise das guias de custas (fls. 718 e 754v), bem como dos comprovantes de recolhimento (fls. 719 e 754), resta evidente a ocorrência de mero erro material, pois no momento do protocolo da apelação, foi juntado o comprovante de pagamento equivocado (fl. 719).Ressalto que o comprovante correto, de fl. 754, foi pago em12/02/16, antes do protocolo do apelo da 1a ré, ocorrido em 19/02/16 (fl. 700).Com isso, não deve ser o apelo julgado deserto se verificada a existência de mero erro material na apresentação do comprovante de pagamento do preparo, que efetivamente foi realizado” (ID 12079755). Assim, rever tais conclusões e acolher a tese recursal não seria possível na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.046 do CPC/2015, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 518 do Código de Processo Civil de 1973 e 1.010, §1o. do Código de Processo Civil de 2015 , pois a turma julgadora assentou que “Ocorre que, no presente caso, a ausência de contrarrazões do autor ao apelo da ré PREVI não foi suficiente para gerar prejuízos àquele, a justificar o reconhecimento de nulidade do julgamento do mérito dos apelos apresentados tanto pelo autor quanto pelos dois réus. (...)Tal provimento em nada prejudicou o autor, que já teve seus direitos garantidos desde a r. sentença (...).” (ID 18008646). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência, como dito, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso especial não deve subir quanto à alegada transgressão aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, 75, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 3o, 927, ambos do Código de Processo Civil, 186, 189 e 927, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028